Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pedido de reconsideração recebido, por força da decisão de ID 32107869, como embargos de declaração, em que o autor/recorrente/embargante, insurge-se em face da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência a si imposta. Subsidiariamente, pede a redução para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar no acórdão embargado. Além disso, considerando que o 1o e o 3o embargados possuem procuradores distintos, não há que se falar em fixação de honorários abaixo do patamar mínimo legal, sob pena de violação à norma processual. Por fim, ainda que o embargante comprovasse eventual condição de hipossuficiência, a concessão do benefício ostentaria efeitos meramente prospectivos, não alcançado o débito já fixado, pois, no ato da interposição do recurso em face da sentença, efetuou o recolhimento do preparo e das custas processuais, circunstância incompatível com os fatos articulados em sede de embargos.
5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de vício, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.